Tribunal: STF
Processo: HC 83887
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Compete ao Supremo
 Tribunal o conhecimento originário de impetração contra decisão do
Relator, no STJ, que nega provimento a agravo contra o indeferimento
 de REsp, quando o fundamento da decisão impugnada - o de que o
recurso especial visaria ao mero reexame de provas - induziria
também à denegação do habeas corpus que lá se requeresse.
II.
Júri: alegação de nulidade, por falta de mandato ad judicia de um
dos advogados da assistente do Ministério Público: preclusão.
Não
se cogitando de nulidade absoluta - as nulidades do julgamento em
plenário do Júri hão de ser argüidas "logo depois de ocorrerem" (C.
Pr.Pen., art. 572, I, c/c art. 571, VIII).
III. Individualização
da pena: ausência nos autos do inteiro teor da sentença
condenatória, que inviabiliza o exame da questão.